Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. art. 33, caput, da lei 11.343/06. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RETORNO PARA DOMICÍLIO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. 1. Se o NAC impôs medidas cautelares diversas da prisão como a obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo processante, comunicar o endereço atualizado no prazo de 5 dias úteis, proibição de sair do Distrito Federal e monitoramento eletrônico por 90 dias, mas o paciente reside em outro Estado, as medidas impostas devem se adequar a tal situação.

2. Conforme apresentado pelo impetrante, o paciente reside e trabalha na cidade de Unaí/MG, razão pela qual a imposição das medidas cautelares em questão acarretaria prejuízos ao paciente.

3. Se houve requerimento prévio de mudança de endereço, bem como a indicação da precariedade de sua permanência no Distrito Federal, vínculo trabalhista duradouro e efetivo e residência fixa no Estado de origem, levando a crer a intenção do paciente em manter-se vinculado aos autos e responder pelos fatos a ele atribuídos, concede-se a ordem buscada.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.